Tribunal: TJDFT
Processo: 0724279-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGRAS DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO E SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CANDIDATO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. TEMA N. 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXV. NÃO OCORRÊNCIA. JULGADO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 660.

II. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a violação ao art. 5o, XXXV, da CF/88, em razão da suposta lesão ou ameaça a direito individual. Afirma não se tratar de reanálise de matéria fática ou ofensa indireta à Constituição.

III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 18156481.

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário onde se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.

V. No caso em exame, não assiste razão ao agravante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que não há repercussão geral em caso de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Nessa perspectiva, a análise das regras de edital de concurso público e suposta violação a direitos do candidato refere-se a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.

VI. Ademais, o verbete da Súmula n. 454 do STF fixou o entendimento de que não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público.

VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.

VIII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.